Tribunal: TJMT
Processo: 1002103-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002103-71.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDINEI VIEIRA DA SILVA - CPF: 022.322.311-51 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), MAURO CESAR DO VALE SILVA - CPF: 460.577.811-04 (RECORRIDO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (RECORRIDO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (REPRESENTANTE), LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 009.028.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INO
MINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPARAÇÃO MATERIAL E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COLISÃO TRASEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE ABALO PSÍQUICO OU A INTEGRIDADE FÍSICA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O simples abalroamento de veículos não é suficiente para configuração de dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada. É violação a direito da personalidade.

Não havendo comprovação de qualquer violação a direito da personalidade, abalo psíquico ou violação à integridade física inexiste dano moral a ser indenizado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 7.946,61 (sete mil e novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais, para condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 7.946,61 (sete mil e novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos)à título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso.

DETERMINE-SE a exclusão do polo passivo da presente demanda a reclamada ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95..

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva da reclamada ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS, bem como a condenação dos reclamados em danos morais.

Houve a apresentação de contrarrazões por ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente, a sentença deve ser mantida no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrida ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS, vez que a seguradora possui legitimidade passiva para a ação em que se busca o recebimento de indenização securitária, mas para tanto o segurado também deve compor o polo passivo da relação processual.

In casu
, a parte reclamada MAURO CESAR DO VALE SILVA, não possui qualquer relação contratual de seguro do veículo que ocasionou o acidente.

Inicialmente, verifica-se que a preliminar de ilegitimidade passiva merece acolhimento. Vê-se que o titular do contrato não é parte no polo passivo da presente demanda, e o primeiro reclamado foi revel, não demonstrando a responsabilidade da segunda reclamada.

Quanto ao dano moral, a situação exposta na inicial não é suficiente para ensejar o pagamento de indenização por dano moral, uma vez que não é verificável na espécie a presença de dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada.

Dano moral representa violação a direito da personalidade e, no caso, não há qualquer prova desse dano.

Ressalto que esta Turma Recursal possui entendimento de que o mero abalroamento de veículo, sem qualquer violação da integridade física e sem a presença de peculiaridade que autorize, não configura de hipótese de dano moral indenizável.

Ademais, a parte Recorrente alega que sofreu dano moral porque impossibilitado de exercer suas atividades corriqueiras e laborativas, no entanto tal fundamento equivale a dano material ou lucro cessante que depende de prova, mas não necessariamente implica em dano moral.

Assim, após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024